Tribunal: STF
Processo: RE 72467
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-08-30
Data de publicação: 1973-08-30

Ementa:
- PRONÚNCIA. - INDÍCIOS.
Indícios veementes e diversos, confluindo para a mesma convicção,
bastam para fundamentar a pronúncia, tanto mais quantos crimes
como os do Esquadrão da Morte são praticados com todos os requintes
da dissimulação e colaboração de autoridades, que deveriam apurá-los
e evitá-los.